Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726390-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dos autos de origem, verifica-se que o procedimento cirúrgico de que necessitava o Agravado estava marcado para o dia 14 de junho de 2023 e a Agravante peticionou nos autos de origem afirmando que a liminar já foi cumprida. Dessa forma, intime-se a Agravante para que esclareça qual o seu interesse recursal, tendo em vista que o procedimento cirúrgico em comento já foi realizado e o presente Agravo tem o objetivo único de reformar a r. decisão apenas de exonerá-la do dever de cumprir a tutela de urgência deferida. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora